Tribunal: TJMT
Processo: 1044184-54.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044184-54.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATAMIL GUSMAO DE LIMA - CPF: 205.865.901-53 (AGRAVANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto por ATAMIL GUSMAO DE LIMA contra a decisão monocrática proferida por este relator, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Repetição de Indébito c.c Danos Morais, n° 1044184-54.2019.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, proposta pelo ora Agravante em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora/embargante questionou a fatura eventual emitida em razão de recuperação de consumo.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

'Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos e CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.'

Inconformadas com a sentença de piso, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Primeiro Recurso (id. 47500158), apresentado pela parte autora, ATAMIL GUSMAO DE LIMA, aduzindo que (i) o dano moral foi arbitrado de forma ínfima; (ii) requer a reforma da sentença para majoração do quantum indenizatório.

Segundo Recurso (id. 47500161), apresentado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, para declarar a exigibilidade do débito em discussão, para tanto alegando que; (i) Inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, ao argumento que há prova suficiente nos autos da irregularidade cometido pelo autor/apelante; (ii) que sua afirmação se embasa no art. 129 e incisos da Resolução 414/2010, que dispõe sobre autorização e elaboração de laudo fotográfico que atestou “desvio de energia”; (iii) Fala ainda que a jurisprudência pátria, bem como do STJ reconhece a validade de cobrança de recuperação de consumo.

Após analise dos Recursos, o relator entendendo que a fraude era externa ao medidor, bem como entendo haverem provas do “gato”, desproveu o recurso da parte autora, e proveu o Recurso da empresa apelante, nos seguintes termos:

“Desta feita, conforme fundamentação acima, em consonância com os documentos apresentados que demonstram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte autora/apelada, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Por fim, julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto pela parte autora, isto porque se o debito cobrado pela apelante esta correto, está exercendo o regular exercício do seu direito, não se falando em danos morais.

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso da Concessionária Energisa S.A e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo e declarar a exigibilidade da fatura discutida nos autos, no valor de R$ 1.485,04 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), a titulo de recuperação de consumo na unidade consumidora nº 101530, pertencente ao autor/apelante, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do vencimento da fatura, nos termos sumula 43 do STJ e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês de forma simples a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do CC/02.

Inverto o ônus sucumbências, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da ação em favor do patrono da parte requerida/Concessionária Energisa S.A, bem como as despesas judicias em sua totalidade a cargo do autor/apelante."

Inconformada com a Decisão Monocrática, a parte autora apresentou Embargos de Declaração (id. 55463962), aduzindo; (i) que houve cerceamento de defesa, já que não houve apreciação do pedido de pericia técnica; (ii) por fim, afirmou que não houve pedido de contraposto para cobrança judicial da fatura inadimplida; (iii) por trais razões, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Após analise dos autos, o relator entendeu pelo acolhimento parcial dos Embargos de Declaração, apenas para excluir a condenação do pagamento do contraposto, mantendo os demais termos da sentença.

Ainda insatisfeito, a parte apelada apresentou o presente Recurso de Agravo Interno (id. 61878501), aduzindo que; (i) ao prover o Recurso da empresa apelante/agravada houve cerceamento de defesa já que não foi deferida a prova pericial; (ii) com tais considerações requer que seja deferida a remessa dos autos a origem para realização da prova pericial.

Apresentada contrarrazões, a parte Agravada pugnou pela manutenção da decisão Monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto por ATAMIL GUSMAO DE LIMA contra a decisão monocrática proferida por este relator, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Repetição de Indébito c.c Danos Morais, n° 1044184-54.2019.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, proposta pelo ora Agravante em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A parte Agravada questiona suposto cerceamento de defesa, requerendo a remessa dos autos para a origem para realização de pericia técnica no relógio medidor de energia.

Pois bem!

Inicialmente, como já mencionado na decisão monocrática, e no s embargos de declaração, a irregularidade da unidade consumidora ocorreu do lado externo do equipamento, razão pela qual, descabida pericia técnica.

Dessa forma, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Deflui-se dos autos, que a controvérsia restringe-se em averiguar a licitude no procedimento de vistoria adotado pela concessionaria/apelante em 14/09/2017, a qual resultou um débito de R$ 1.485,04 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), a titulo de recuperação de consumo na unidade consumidora nº 754297-0, pertencente ao autor/apelante.

Nesse contexto, insta ressaltar que segundo posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Compulsando os autos, note-se que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora do autor/apelante, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 47500128 - Pág. 8), acompanhado de registros fotográficos que concluiu “desvio de energia no Bouner do medidor, reduzindo o registro do consumo”.

Friso que o desvio elétrico é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.

Vale anotar que o autor/apelante, apesar da ciência de todos os procedimentos adotados pela concessionária energisa, a parte apelada optou em não contestar os documentos, tampouco apresentou Reclamação Administrativa, o que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica.

Considerando a inércia do autor/apelante, a Concessionária/apelante faturou o consumo devido e emitiu cobrança no montante de R$ 1.485,04 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL - DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. CONFISSÃO DE PARTE DA DÍVIDA. - A exigibilidade da fatura de recuperação de consumo depende da demonstração de que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real. - Com efeito, além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação de consumo, o que, no caso, restou patente. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ART. 72, IV, B, DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL. CABIMENTO. - Cabível a adoção do critério do maior consumo dos últimos doze meses anteriores à irregularidade, conforme dispõe o art. 72, IV, b, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. Precedentes das Câmaras integrantes do 11º Grupo Cível desta Corte. CUSTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO N.º 456/2000 DA ANEEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. - Descabe a cobrança de custo administrativo quando não comprovado o efetivo dispêndio da concessionária no procedimento de recuperação de consumo. - Pedidos parcialmente procedentes. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.' (Apelação Cível Nº 70061246575, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 08/09/2014).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.” (Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO - INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO MORADOR - NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA - INÉRCIA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE ENERGIA NÃO FATURADA - POSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA FATURA. - Não caracteriza cerceamento de defesa a análise de medidor de energia feita pela concessionária, se agiu ela amparada em regulamentação legal (Resolução nº 456/00 da ANEEL). - O consumidor, na qualidade de depositário do medidor de energia, deve pagar o débito referente ao consumo apurado mediante avaliação técnica que identificou violação do aparelho e consequente diferença significativa de consumo. - A correção monetária e os juros de mora devem ser fixados a partir do vencimento da fatura de energia elétrica, por se tratar de obrigação positiva e líquida, de modo que, ultrapassado o prazo para cumprimento da obrigação, a constituição em mora do devedor é automática, nos termos do art. 397 do Código Civil. TJ-MG - AC: 10114120150353001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/05/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA Cível, Data de Publicação: 10/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. BASE DE CÁLCULO. 1. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da autora, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 2. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente que acompanhou a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou o Relatório de Constatação de Irregularidade em Medidor subscrito por engenheiro registrado no CREA, laudo técnico do LABELO e, ainda, apresentou histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 3. Correta a forma de cálculo empregada pela concessionária em observância ao que prevê o art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010. 4. Ação julgada improcedente na origem. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70072441660, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 26-04-2017)

Desta feita, conforme fundamentação acima, em consonância com os documentos apresentados que demonstram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte autora/apelada, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Por fim, julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto pela parte autora, isto porque se o debito cobrado pela apelante esta correto, está exercendo o regular exercício do seu direito, não se falando em danos morais.

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso da Concessionária Energisa S.A e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo e declarar a exigibilidade da fatura discutida nos autos, no valor de R$ 1.485,04 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), a titulo de recuperação de consumo na unidade consumidora nº 101530, pertencente ao autor/apelante, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do vencimento da fatura, nos termos sumula 43 do STJ e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês de forma simples a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do CC/02.

Inverto o ônus sucumbências, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da ação em favor do patrono da parte requerida/Concessionária Energisa S.A, bem como as despesas judicias em sua totalidade a cargo do autor/apelante.

Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem."

Dessa forma, evidente que a pericia é totalmente desnecessária, razão pela qual, inexiste cerceamento de defesa.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4º do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021